Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702741-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALVA GOMES NOLASCO AGRAVADO: EDGAR SERGIO DE SOUZA COATIO, CRISTINO MARCIEL MARQUES GOMES D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, antes de apreciar o mérito do recurso, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer se houve a finalização do cumprimento da obrigação de fazer, o que deve ser demonstrado documentalmente. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator